Tribunal: TJSP
Processo: 2028970-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA "EX OFFICIO" POR ENTENDIMENTO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA MASCARADA PELO FENÔMENO DA "PEJOTIZAÇÃO". AUTORA-AGRAVADA QUE NÃO BUSCA O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA MAS TÃO SOMENTE O RECEBIMENTO DE VALORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA "EX OFFICIO" POR ENTENDIMENTO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA MASCARADA PELO FENÔMENO DA "PEJOTIZAÇÃO". AUTORA-AGRAVADA QUE NÃO BUSCA O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA MAS TÃO SOMENTE O RECEBIMENTO DE VALORES PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.